Tribunal: TJMT
Processo: 1002235-64.2019.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002235-64.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA YUMI MATSUMORI - CPF: 181.429.218-71 (RECORRENTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002235-64.2019.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Marcia Yumi Matsumori

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECUSA INJUSTIFICADA AO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS CORRESPONDENTES A PESSOA JURÍDICA EM QUE A CONSUMIDORA FIGURA COMO SÓCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TRATANDO-SE DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL OS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A recusa injustificada da instituição financeira em fornecer documentos bancários da pessoa jurídica em que a consumidora figura como sócia, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar os danos morais sofridos.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para
:

a) CONDENAR, a parte reclamada, a pagar a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados a parte reclamante,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Nas razões recursais, o banco reclamado, ora recorrente, argumenta a ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva; dos danos morais – ausência de nexo e indenização – critério de aferição, pugnando ao final pela reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O caso concreto se refere a recusa do reclamado em fornecer documentos bancários de pessoa jurídica.
Alega autora que a sua empresa possui conta bancária no requerido. Afirma que é sócia da empresa ORIENTAL PASTELARIA, junto com seu irmão EMERSON AKIO, e procurou o Banco Reclamado no dia 17/01/2018 em busca de informações de extratos bancários, vez que tem demanda judicial com o irmão para apuração de participações societárias que não lhe foram repassadas. Afirma que primeiramente o gerente lhe passou algumas informações e documentos. Discorre que, logo em seguida, o gerente lhe chamou até a agencia informando que o documento precisava ser revisto e ao pegar o documento das mãos da requerente o rasgou, dizendo que não lhe forneceria mais nenhuma informação a não ser em conjunto com seu irmão.

Pois bem. Dá análise detida dos autos, tenho que a instituição financeira justifica a recusa em fornecer os documentos, sob a alegação de que “
conforme contrato social toda informação ou documento pertencente a conta 67453/2 o banco só poderá informar ou assinar na presença dos dois sócios.”

Entretanto, o contrato social se encontra juntado no id 142985307, não contendo qualquer cláusula restringindo o fornecimento de informações na presença dos dois sócios, muito pelo contrário, já que a cláusula confirma que ambos os sócios terão acesso a conta bancária da empresa, nos seguintes termos:

“
CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade caberá de forma conjunta aos sócios o Sr. EMERSON AKIO MATSUMORI e MARCIA YUMI MATSUMORI que somente poderão fazer uso do nome empresarial, também de forma conjunta, tendo ambos, acesso às contas bancárias da empresa, sendo vedado expressamente, o uso da empresa em atividades estranhas aos objetos da mesma.”

Desta forma, se ambos possuem acesso às contas bancárias e não há condição expressa da necessidade de fornecimento de documentos com a assinatura dos dois sócios, certo é, que falhou o banco na prestação do seu serviço ao impedir a reclamante ter acesso aos documentos solicitados.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE.

Feito que comporta julgamento antecipado, na forma do art. 330, I, do CPC. Juiz destinatário da prova (art. 130 do CPC). Cerceamento de defesa afastado. Preliminar rejeitada. DANO MORAL E DANO MATERIAL.
Conduta ilícita do banco réu ao não fornecer documentos atinentes à conta corrente da empresa autora, para averiguação de ilegalidades eventualmente praticadas pelos sócios afastados. Falta de informação e publicidade do fornecedor do serviço, que gera o dever de indenizar pelo dano moral.
Prejuízo material não evidenciado. JUROS. TERMO INICIAL. Tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, não tendo aplicação, no caso, a Súmula 54 do STJ. Precedentes. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível n. 70057735904, Décima Sexta Câmara Cível, Tribuna de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 26/02/2015). (grifou-se)

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Em assim sendo, a sentença corretamente reconheceu a ocorrência do dano moral diante da recusa injustificada do banco em fornecer documentos relativos a pessoa jurídica.

Entretanto, em relação ao
quantum
indenizatório fixado, tenho que merece redução, posto que não foram comprovadas outras situações de violação aos direitos da personalidade decorridas do fato apresentado. A própria autora afirmou em sua inicial que o gerente havia rasgado o documento na presença de várias pessoas, logo poderia ter produzido provas a respeito do alegado.

Por fim, deve ser corrigido o termo inicial da incidência dos juros moratórios, posto que os fatos aqui discutidos dizem respeito a relação contratual existente entre as partes, portanto, os juros moratórios devem incidir a partir da citação e não do evento danoso.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência dos juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022